Tribunal: TRF3
Processo: 5005121-47.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
477/907)

5005121-47.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005121-47.2018.4.03.6183

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: VERA MARIA PEREIRA THEODOZIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ANDRE RODRIGUES PEREIRA LIMA - PE22633-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRELLA CRISTINA ALBUQUERQUE DE LUCENA - PE31032-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONDIÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que reconheceu o direito da autora à pensão temporária prevista na Lei no 3.373/1958, alegando omissão quanto à necessidade de comprovação da renúncia aos proventos de aposentadoria estadual como condição para a implantação do benefício.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à exigência de comprovação da renúncia à aposentadoria estadual para fins de implantação da pensão temporária federal, à luz do disposto no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 3.373/1958.

III. Razões de decidir

O acórdão reconheceu o direito à pensão com base na manifestação de intenção da autora em renunciar à aposentadoria estadual, sem explicitar a exigência da efetiva comprovação desse ato.

A Lei no 3.373/1958 veda a cumulação de pensão temporária com cargo público permanente, sendo necessária a renúncia efetiva para evitar enriquecimento sem causa e garantir a legalidade do ato administrativo.

A omissão apontada justifica a integração do julgado, sem alteração do mérito, apenas para explicitar que a implantação da pensão por morte depende da comprovação da renúncia aos proventos da aposentadoria estadual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão e consignar que a implantação financeira da pensão por morte reconhecida depende da comprovação da renúncia à aposentadoria estadual.

Tese de julgamento:

“1. A efetiva implantação da pensão temporária prevista na Lei no 3.373/1958 pressupõe a comprovação da renúncia à aposentadoria estadual. 2. A manifestação de intenção da parte autora não é suficiente para materializar o direito de opção exigido pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 3.373/1958, art. 5o, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021;

STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.12.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005121-47.2018.4.03.6183

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: VERA MARIA PEREIRA THEODOZIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ANDRE RODRIGUES PEREIRA LIMA - PE22633-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRELLA CRISTINA ALBUQUERQUE DE LUCENA - PE31032-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO em face de acórdão que, reformando a sentença, deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer seu direito à percepção de pensão por morte temporária, nos termos da Lei n° 3.373/1958, na condição de filha solteira maior de 21 anos (ID 345324549).

Sustenta a União a existência de omissão no julgado, argumentando que, embora o acórdão tenha se fundado na intenção de renúncia dos proventos de aposentadoria estadual manifestada pela autora, não houve o necessário condicionamento da eficácia da decisão à efetiva comprovação dessa renúncia perante o órgão administrativo competente. Pugna pela integração do julgado para que tal condicionante conste expressamente do dispositivo, visando evitar a cumulação indevida de benefícios e garantir a segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença (ID 350016608).

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 351771500).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

A União Federal aponta a existência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que, embora tenha sido reconhecido o direito da autora à pensão temporária prevista na Lei no 3.373/1958, o julgado não condicionou expressamente a implantação do benefício à efetiva comprovação da renúncia aos proventos de aposentadoria estadual, fundando-se apenas na manifestação de intenção da requerente.

No caso dos autos, assiste razão à embargante quanto à necessidade de integração do julgado. O v. acórdão, ao reformar a sentença, fundamentou o provimento do recurso nos seguintes termos:

“[...]

Tendo a autora expressamente manifestado sua intenção de renunciar à aposentadoria estadual, restam atendidos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, devendo ser reformada a sentença recorrida para o fim de assegurar-lhe o direito à pensão temporária deixada por seu genitor, servidor público federal.

[...]”

Ocorre que a Lei no 3.373/1958, em seu art. 5o, parágrafo único, veda a percepção da pensão temporária por filha solteira maior de 21 anos que seja ocupante de cargo público permanente. Conquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal admita o direito de opção pela situação mais vantajosa a qualquer tempo, a efetiva implantação do benefício de pensão por morte pressupõe a inexistência da cumulação vedada.

Dessa forma, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar o enriquecimento sem causa mediante a percepção simultânea de proventos de aposentadoria estadual e pensão federal, revela-se necessária a integração da decisão para explicitar que a eficácia financeira do provimento jurisdicional está vinculada à materialização do direito de opção.

Ressalte-se que tal esclarecimento não altera o direito reconhecido no acórdão, mas apenas estabelece o balizamento administrativo necessário para o cumprimento do julgado, em atenção ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o v. acórdão e consignar que a implantação financeira da pensão por morte ora reconhecida fica condicionada à efetiva comprovação, pela autora, da renúncia aos proventos de aposentadoria percebidos junto ao Governo do Estado de São Paulo.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONDIÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que reconheceu o direito da autora à pensão temporária prevista na Lei no 3.373/1958, alegando omissão quanto à necessidade de comprovação da renúncia aos proventos de aposentadoria estadual como condição para a implantação do benefício.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à exigência de comprovação da renúncia à aposentadoria estadual para fins de implantação da pensão temporária federal, à luz do disposto no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 3.373/1958.

III. Razões de decidir

O acórdão reconheceu o direito à pensão com base na manifestação de intenção da autora em renunciar à aposentadoria estadual, sem explicitar a exigência da efetiva comprovação desse ato.

A Lei no 3.373/1958 veda a cumulação de pensão temporária com cargo público permanente, sendo necessária a renúncia efetiva para evitar enriquecimento sem causa e garantir a legalidade do ato administrativo.

A omissão apontada justifica a integração do julgado, sem alteração do mérito, apenas para explicitar que a implantação da pensão por morte depende da comprovação da renúncia aos proventos da aposentadoria estadual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão e consignar que a implantação financeira da pensão por morte reconhecida depende da comprovação da renúncia à aposentadoria estadual.

Tese de julgamento:

“1. A efetiva implantação da pensão temporária prevista na Lei no 3.373/1958 pressupõe a comprovação da renúncia à aposentadoria estadual. 2. A manifestação de intenção da parte autora não é suficiente para materializar o direito de opção exigido pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 3.373/1958, art. 5o, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021;

STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão